Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007384-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), SEBASTIAO CHAGAS - CPF: 112.315.211-04 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS –

DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO

– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sebastião Chagas
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Repetição de Indébito n. 1006919-30.2022.8.11.0003
-
proposta em face de
Banco Cetelem S.A
,
que indeferiu o pedido de expedição de oficio ao INSS, a fim de determinar a suspensão dos descontos mensais nos proventos do aposentado.

Inconformado, narra o agravante que propôs a demanda originária a fim de discutir 2 (dois) contratos de empréstimo consignado, cujos descontos estão sendo lançados em sua aposentadoria indevidamente.

Relata que se tratam de contratos fraudulentos, formalizados por terceiros e que diante da ilegalidade, a fim de resguardar seus direitos, pediu pela suspensão dos descontos.

Diz que a situação fática e as provas produzidas apontam a contratação indevida do empréstimo consignado, e por tal motivo, faz-se necessário a suspensão dos débitos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 125656195.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 127830364, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c repetição de indébito, na qual se objetiva a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob n. 51-82313084417 e n. 97-82313202917, que segundo alega não fora objeto de contratação pelo aposentado.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que o negócio jurídico foi formalizado mediante fraude.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, vez que não se mostram presentes os requisitos da tutela provisória de urgência.

Isto porque,
imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada contratação mediante fraude, até porque os contratos questionados foram formalizados em 2017, ou seja, há quase 5 (cinco) anos e durante todo esse lapso temporal foram lançados os descontos nos proventos do aposentado sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.

Demais a mais a cobrança indevida é totalmente controvertida, não prescindido do devido processo legal a fim de oportunizar a instituição financeira, comprovar a legalidade dos débitos lançados, cujo ônus, a rigor da norma consumerista, lhe é imanente.

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas lhes serão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos
”.
(RAI n.

1002206-21.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 27.04.22 - negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022